Tribunal: CARF
Processo: 16327.907441/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907441/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.125 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E
FUTUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ RECONHECIDO. ERRO
DE PREENCHIMENTO. CONFIGURAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. INADMISSIBILIDADE.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
Restou configurado erro de fato no preenchimento tanto do PER (PA e valor da
restituição) quanto na DCOMP (PA). Ao interpor manifestação de
inconformidade reconhecendo o erro cometido ao preencher o PER e a
DCOMP (inclusive comprovando que procurou retificar as declarações no
mesmo ano de transmissão das declarações originais, não o conseguindo
porque já haviam sido objeto de decisões administrativas) a interssada
demonstrou que buscou corrigir os erros cometidos no preenchimento daquelas
declarações. Pelo princípio da verdade material, deve ser reconhecido erro de
preenchimento das declarações, que não pode ser óbice ao exercício do direito
de restituição de um crédito a que reconhecidamente a interessada faz jus.
Pensar de forma diversa causaria enriquecimento ilícito do Estado, o que não
se pode admitir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907441/2012-33
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 15-037.681, de 27 de
novembro de 2014, da 1a Turma DRJ/SDR que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade contra decisão proferida pela DEINF SÃO PAULO, que, por meio do
Despacho Decisório de n° 064327840, às e-fls. 287, homologou parcialmente a compensação
pleiteada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou nos seguintes PER/DCOMPs, cuja origem do crédito
foi relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2009: 22661.39630.230512.1.7.02-
0503,
12643.12879.230512.1.7.02-3876,
28127.46281.230413.1.3.02-9800.
32559.82655.230413.1.3.02-2502,
19563.99131.100413.1.2.02-0982,
11299.53074.100413.1.2.02-5961.
O crédito foi reconhecido, mas foi insuficiente para compensar os débitos
declarados.
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° 064327840, juntado à e-fl.
287, foram homologadas
os
PER/DCOMPs
n°s
22661.39630.230512.1.7.02-0503 e
12643.12879.230512.1.7.02-3876, homologadas parcialmente as compensações declaradas na
DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800, não homologada a compensação declarada na
DCOMP n° 32559.82655.230413.1.3.02-2502 e não homologadas as restituições formuladas nos
PERs n°s 19563.99131.100413.1.2.02-0982 e 11299.53074.100413.1.2.02-5961.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade informando que no ano-calendário de 2008 ocorreu a reorganização societária
que culminou no processo de integração das antigas Bolsa de Valores de São Paulo e Bolsa de
Mercadorias & Futuros-BM&F, resultando na nova empresa a BM&FBOVESPA S.A -Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros.
Em face da reorganização societária, no ano-calendário de 2008, teria havido a
entrega de três DIPJs, sendo que os PER/DCOMPs aqui discutidos seriam relativos às duas
últimas DIPJs, quais sejam:
- 09/05/2008 e 28/11/2008: DIPJ situação especial, em razão da incorporação da
Bolsa de Valores de São Paulo - BVSP e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia -
CBLC; e
- 29/11/2008 e 31/12/2008: DIPJ final de apuração do exercício de 2009, ano
calendário 2008 (doc. 09).
A Recorrente aduz que os créditos pleiteados, conforme demonstrariam as DIPJs,
teriam sido apurados no seguintes períodos:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

(i)
R$ 8.601.830,70 apurado no período de 09/05/2008 a 28/11/2008,
conforme informado na Ficha 12A da DIPJ apresentada como documento
08; e
(ii)
R$ 1.353.015,15 apurado no período de 29/11/2008 a 31/12/2018,
conforme informado na Ficha 12A, página 09, da DIPJ apresentada como
documento 09.
Alegou a contribuinte que equivocou-se no preenchimento relativo ao período de
constituição dos créditos informados nos PER/DCOMPs em duas das compensações e nas duas
restituições, o que levou à não-identificação dos créditos existentes e acarretou na não
homologação de seus pedidos por insuficiência de crédito disponível. Aduz que por se tratar de
mero erro formal não teria o condão de invalidar o seu crédito regularmente apurado, declarado e
confirmado na DIPJ.
A DRJ constatou que a contribuinte se equivocara ao informar no PER n°
19563.99131.100413.1.2.020982 e na DCOMP de no. 28127.46281.230413.1.3.029800, direito
creditório de valor original de R$ 7.476.833,77, como sendo relativo ao período de 01/01/2008 a
31/12/2008, quando deveria ter sido informado período de 09/05/2008 a 28/11/2008.
Contudo, a DRJ entendeu que o reconhecimento do erro de preenchimento do
PER/DCOMP acima descrito não seria suficiente para o reconhecimento da liquidez e certeza do
direito creditória pleiteado, eis que não teria sido apreciada pela autoridade administrativa,
competência esta das Delegacias, Alfândegas e Inspetorias da Receita Federal. E que a
apreciação pela DRJ, em caráter original, poderia gerar o cerceamento ao direito de defesa da
contribuinte por supressão de instância, e assim determinou o retorno do processo à unidade de
origem para que esta:
a) verificasse a liquidez e certeza do saldo negativo do IRPJ de valor original de
R$ 8.601.830,70 do período de 09/05/2008 a 28/11/2008, relativo ao PER de no
19563.99131.100413.1.2.020982 e a DCOMP de no. 28127.46281.230413.1.3.029800;
b) informasse se o referido saldo negativo, de valor original de R$ 8.601.830,70,
foi objeto de outros pedidos de restituição ou de declarações de compensação, além dos já
mencionados no item acima.
c) elaborasse parecer conclusivo com o resultado da diligência cientificando a
contribuinte do seu resultado, com a abertura do prazo de 30 (trinta) para que esta se
manifestasse.
Em atendimento ao determinado pela DRJ a unidade de origem procedeu à
diligências e elaborou o “Despacho de Encaminhamento”, juntado às e-fls. 619-621 concluindo
pela certeza e liquidez do crédito de saldo negativo de R$ 8.601.830,70, relativo ao período de
09/05/2008 a 28/11/2008, conforme a seguinte apuração:
Imposto de Renda
Declarado
Retificado
01Alíquota 15%
14.386.659,32
14.386.659,32
02Adicional
9.577.106,21
9.577.106,21
DEDUÇÕES

04(-) PAT
(112.396,65)
(112.396,65)
12(-)Imposto Pago no Exterior
(4.569.741,17)
(4.569.741,17)
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

13(-) IRRF (inclui IR s/ JCP)
(4.032.089,53)
(15.306.289,92)
17(-)Imposto pago por Estimativa
(23.851.368,88)
(12.577.168,49)
Imposto a Pagar (Restituir)
(8.601.830,70)
(8.601.830,70)

A autoridade administrativa também afirmou que o crédito foi utilizado apenas na
DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo direito creditório no valor original de R$ 7.476.833,77, deferindo a restituição
neste valor e homologou as compensações pleiteadas até o valor reconhecido, de acordo com os
seguintes ajustes:
DCOMP
Operação
Período e direito creditório exercido
28127.46281.230413.1.3.02-9800
Desfazer compensação
29/11/2008 a 31/12/2008 - R$ 349.959,84
32559.82655.230413.1.3.02-2502
Efetuar compensação
29/11/2008 a 31/12/2008 - R$ 341.579,64
19563.99131.100413.1.2.02-0982
Deferir restituição
09/05/2008 a 28/11/2008 - R$ 7.476.833,77
28127.46281.230413.1.3.02-9800
Efetuar compensação com valor restituído
09/05/2008 a 28/11/2008 - R$ 7.476.833,77
Cientificada do acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário arguindo: i) existência de pedido de restituição do direito creditório e ausência de
previsão legal ou normativa para indeferimento do PER n° 19563.99131.100413.1.2.02-0982 e
ii)impossibilidade de limitar a retificação dos PER e da DCOMP transmitidas e negar a
restituição do saldo negativo validamente apurado e reconhecido. As referidas questões serão
melhor detalhadas na apreciação conduzida no voto.
Requer ao final o reconhecimento da existência do pedido eletrônico de restituição
n° 19563.99131.100413.1.2.02-0982, deferindo-se a restituição pleiteada até o limite do saldo
negativo de IRPJ do período encerrado em 28/11/2008, de valor original de R$ 8.601.830,70, e
que se proceda à restituição da diferença não compensada, de valor original de R$ 1.124.996,93.
Caso não se entenda dessa forma, requer que seja garantido o direito da Recorrente de restituir o
valor de R$ 1.124.996,93, considerando-se retificado o PER n° 19563.99131.100413.1.2.02-
0982.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos para sua admissibilidade portanto dele
conheço e passo a apreciá-lo.
A Recorrente transmitiu os seguintes PER/DCOMPs:
PER/DCOMP n°
e-fls.
Valor Crédito
Período Apuração
PER/DCOMP inicial
22661.39630.230512.1.7.02-
0503
123-
128
1.353.015,15
29/11/2008 a
31/12/2008

12643.12879.230512.1.7.02-
3876
130-
134
1.353.015,15
29/11/2008 a
31/12/2008
00960.92936.280211.1.3.02-
9303
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

28127.46281.230413.1.3.02-
9800
136-
140
8.601.830,70
01/01/2008 a
31/12/2008
19563.99131.100413.1.2.02-
0982
32559.82655.230413.1.3.02-
2502
141-
145
1.353.015,15
01/01/2008 a
31/12/2008
11299.53074.100413.1.2-02-
5961
19563.99131.100413.1.2-
02-0982
147-
153
8.601.830,70
01/01/2008 a
31/12/2008

11299.53074.100413.1.2-
02-5961
155-
157
1.353.015,15
01/01/2008 a
31/12/2008
00960.92936.280211.1.3.02-
9303
Confrontando as informações prestadas pela Recorrente nos PER/DCOMPs e na
DIPJ, a autoridade administrativa tomou as decisões, abaixo:
PER/DCOMP n°
Situação da
restituição/compensação
Valor da
restituição/débito
compensado
Débito
remanescente
22661.39630.230512.1.7.02-0503
Homologada
1.210.536,23

12643.12879.230512.1.7.02-3876
Homologada
462,19

28127.46281.230413.1.3.02-9800
Homologada
parcialmente
492.462,57
10.028.937,00
32559.82655.230413.1.3.02-2502
Não homologada
0,00
480.670,87
19563.99131.100413.1.2-02-0982
Não homologada
0,00

11299.53074.100413.1.2-02-5961
Não homologada
0,00

Há que se consignar que a Recorrente reconheceu que não teria crédito disponível
para compensação dos débitos declarados na DCOMP n° 11299.53074.100413.1.2-02-5961,
conforme afirmação da mesma à e-fl. 15 da manifestação de inconformidade. Portanto não se
constitui objeto de apreciação no Contencioso Administrativo.
A DRJ reconheceu que a Recorrente equivocou-se ao preencher o PA no PER n°
19563.99131.100413.1.2-02-0982 e na DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800, tendo
informado o período 01/01/2008 a 31/12/2008, quando o correto seria 09/05/2008 a 28/11/2008.
Tal erro teria acarretado a homologação parcial da compensação e o indeferimento da restituição.
Como decorrência do equívoco da Recorrente o sistema SCC alocou parcela
restante do direito creditório no valor original de R$ 349.959,84 (relativo ao saldo negativo do
PA 29/11/2008 a 31/12/2008) ao débito declarado na DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-
9800 (cujo débito declarado foi no montante de R$ 10.521.400,48. E também por conta do erro,
não foi homologada a compensação do débito declarado na DCOMP n°
32559.82655.230413.1.3.02-2502 no qual o valor original do crédito utilizado era de R$
341.579,64.
Assim, para correção dos erros ocasionados pelo erro de preenchimento do PA no
PER n° 19563.99131.100413.1.2-02-0982 e na DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800 a
DRJ determinou o seguinte:
a)que fosse cancelada a homologação parcial da DCOMP n°
28127.46281.230413.1.3.02-9800 para que o crédito utilizado fosse liberado;
b)utilizar o crédito liberado no item “a” acima para homologação da compensação
declarada na DCOMP n° 32559.82655.230413.1.3.02-2502;
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

c)deferir o pedido de restituição pleiteado no PER n° 19563.99131.100413.1.2-
02-0982 com direito creditório no valor original de R$ 7.476.833,77 relativo ao PA 09/05/2008 a
28/11/2008;
d)utilizar a restituição deferida no item “c” para homologação da compensação
declarada na DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800.
No voto condutor do acórdão recorrido o Relator consignou que não deferiu o
pedido de restituição suplementar relativo à diferença da totalidade do saldo negativo informado
na DIPJ do PA 09/05/2008 a 28/11/2008 no valor original de R$ 8.601.830,70 e o direito
creditório exercido no PER n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800 no valor de R$ 7.476.833,77
pelo fato da Recorrente ter informado tal valor como “Crédito Original na Data da Transmissão”
nos dois PERDCOMP, como “Valor do Pedido de Restituição” no PER e como “Total do
Crédito Original Utilizado nesta DCOMP” e dessa forma considerou que tanto o PER quanto a
DCOMP não estariam vinculados ao saldo negativo existente no momento da transmissão.
Confira-se excerto:
[...]
Ou seja, nem o PER nem a DCOMP estão vinculadas ao saldo negativo
existente no momento da transmissão e sim ao valor efetivamente exercido em
tais documentos.
A sistemática implementada pela RFB permite que o direito creditório
informado em pedido de restituição (PER), seja também informado pelo
Contribuinte em futuras compensações, conforme é definido no § 5o, do art. 41,
da IN SRF no 1300/2012 (assunto assim também definido na IN SRF no
600/2005), in verbis:
[...]
A Contribuinte agiu exatamente desta maneira, visto que ao Informar na
DCOMP em epígrafe o PER no 19563.99131.100413.1.2.02-0982 como origem
do direito do direito creditório do IRPJ no valor de R$ 7.476.833,77 a ser
utilizado na DCOMP no 28127.46281.230413.1.3.02-9800, conforme fl. 272 do
PAF em seu item “No do PER/DCOMP Inicial”.
Sendo assim, não há de se falar erro de preenchimento do referido direito
creditório, como alega a Requerente.
É importante frisar que a requerente laborou em erro ao solicitar que em tempo
de julgamento fosse considerado que o seu PER no 19563.99131.100413.1.2.02-
0982 de valor de R$ 7.476.833,77, fosse considerado como de valor R$
1.124.996,93, visto que ao atender tal pedido, este julgador teria que considerar,
só este valor reservado para homologar a DCOMP ao invés dos 7.476.833,77.
Entretanto, tal fato não geraria qualquer impacto no resultado do julgamento,
pois, num primeiro momento, seria utilizado na homologação da DCOMP o
saldo de R$ 1.124.996,93 vinculado ao PER e à própria DCOMP
(simultaneamente), restando a ser utilizado naquela homologação o saldo de R$
6.351.836,84 (R$ 7.476.833,77 – R$ 1.124.996,93), vinculado só a DCOMP.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

Sendo assim, no caso concreto não pode ser considerada verdadeira a hipótese
levantada pela Contribuinte, de que a Contribuinte teria exercido, ao transmitir
os referidos documentos, o direito creditório de R$ 7.476.833,77 relativo ao
PER, mais R$ 7.476.833,77 relativo à DCOMP, perfazendo o montante
exercido de R$ 14.953.667,54, já que restou comprovado que, na verdade,
exerceu o montante de R$ 7.476.833,77, como já restou provado no voto.
Ademais não é possível o julgador substituir a Contribuinte na manifestação de
sua vontade de repetir indébitos de natureza tributária, ou seja, a manifestação
de inconformidade não é instrumento adequado para exercer direito creditório
maior do que o exercido em pedido de restituição.
Os instrumentos legais para este fim são o sistema PERDCOMP, pelo qual, no
caso concreto, poderia ter sido solicitado um PER complementar no valor de R$
1.124.996,93, ou ter retificado o referido PER de valor R$ 7.476.833,77 para
um PER de R$ 8.601.830,70, desde que respeitados os prazos legais para tais
operações.
Tal entendimento resta é corroborado pelo acórdão de no 1202-001.158,
exarado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como
demonstrado a seguir:
[...]
Por seu turno, a Recorrente alega que o PER n° 19563.99131.100413.1.2-02-0982
foi validamente transmitido e deveria ser vinculado ao saldo negativo de IRPJ do período
encerrado em 28/11/2008 para fins de restituição até o limite do crédito declarado na DIPJ de
evento especial relativo ao período encerrado em 28/11/2008.
O que se está a discutir, portanto, é se a Recorrente teria direito a restituição da
diferença de R$ 1.124.996,93 entre o saldo negativo reconhecido de R$ 8.601.830,70, informado
na DIPJ do PA 09/05/2008 a 28/11/2008 e o valor do crédito utilizado na compensação declarada
na DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800, no valor original de R$ 7.476.833,77.
Entendeu o I. Relator do acórdão recorrido que não caberia ao julgador substituir
o contribuinte ao manifestar que pretendia restituir R$ 1.124.996,93 e não R$ 7.476.833,77.
informado no PER, e que o instrumento legal para tal fim seria o encaminhamento de um PER
complementar no valor de R$ 1.124.996,93, ou a retificação do referido PER de valor R$
7.476.833,77 para um PER de R$ 8.601.830,70, desde que respeitados os prazos legais para tais
operações.
Com a devida vênia, não compartilho do entendimento acima.
A Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ do PA 09/05/2008 a 28/11/2008 no
valor de R$ 8.601.830,70 (valor original), que foi reconhecido pela autoridade administrativa,
inclusive afirmando que a Recorrente utilizou o referido crédito de saldo negativo apenas para
compensação de débito declarado na DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800 no valor
original de R$ 7.476.833,77.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

A Recorrente reconhece que preencheu com erro o PER n°
19563.99131.100413.1.2-02-0982 e a DCOMP n° 28127.46281.230413.1.3.02-9800, conforme
relatado na manifestação de inconformidade:
[...]
Quanto às restituições apresentadas, necessário chamar a atenção para o
PER/DCOMP n° 19563.99131.100413.1.2.02-0982, que, por um equívoco, foi
preenchido incorretamente em relação ao (i) valor do crédito disponível para
restituição e ao (ii) período de apuração do referido crédito.
Em relação ao período de apuração, o PER/DCOMP n°
19563.99131.100413.1.2.02-0982 foi declarado utilizando-se como data base do
crédito a ser restituído o período compreendido entre 01/01/2008 e 31/12/2008,
quando, em verdade, o período correto é àquele declarado na DIPJ de
Situação Especial relativa ao período de 09/05/2008 à 28/11/2008.
No que tange ao valor de R$ 7.476.833,77, informado na PER/DCOMP em
questão, este, de fato, não está disponível para restituição, uma vez que se trata
do valor do crédito original do período de apuração, e, deste montante, parcela
deve ser utilizada na compensação dos débitos constantes no PER/DCOMP n°.
28127.46281.230413.1.3.02-9800.
Assim, o valor correto para restituição é de R$ 1.124.996,93 (um milhão
cento e vinte e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e três
centavos), conforme se verifica confrontando o total do saldo negativo
acumulado e o total de crédito utilizado nas compensações descritas no
item anterior, demonstrado na planilha acima elaborada.
Em vista disso, verifica-se como objeto do PER/DCOMP n°
19563.99131.100413.1.2.02-0982 a restituição de saldo negativo de IRPJ, no
valor total de R$ 1.124.996,93, apurado em 28/11/2008, evidenciada sua
existência no item anterior, quando da demonstração do total de crédito
tributário constituído pela BM&FBOVESPA no ano calendário de 2008.
Entendo ter restado configurado erro de fato no preenchimento tanto do PER (PA
e valor da restituição) quanto na DCOMP (PA). A Recorrente ao interpor a manifestação de
inconformidade reconhecendo o erro cometido ao preencher o PER e a DCOMP (inclusive
comprovando que procurou retificar as declarações no mesmo ano de 2013, não o conseguindo
porque já haviam sido objeto de decisões administrativas, conforme se pode verificar nos
documentos juntados ás e-fls. 703-714) demonstrou que buscou corrigir os erros cometidos no
preenchimento daquelas declarações.
Assim, orientado pelo princípio da verdade material, entendo que o reconhecido
erro de preenchimento das declarações não pode ser óbice ao exercício do direito de restituição
de um crédito a que reconhecidamente a Recorrente faz jus. Pensar de forma diversa entendo que
causaria enriquecimento ilícito do Estado, o que não se pode admitir.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário
reconhecendo o direito da Recorrente à restituição de R$ 1.124.996,93 de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do período de 09/05/2008 a 28/11/2008.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.125 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907441/2012-33

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital